Tribunal: TJES
Processo: 5003730-66.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais; Juros
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003730-66.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VLADIMIR SALLES SOARES
AGRAVADO: BANCO ITAULEASING S.A.
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Vladimir Salles Soares
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES (Id 2541605, p. 10/11), integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 2541611, p. 1/3) que, nos autos da “
ação ordinária
” ajuizada por
Skip's Indústria e Comércio Ltda.
em face de
Cia. Itauleasing de Arrendamento Mercantil
, em
execução de honorários sucumbenciais
, acolheu a impugnação ofertada pelo executado.

Nas razões recursais (Id 2541273), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
os juros de mora, por ser consequência legal da condenação principal, é considerada matéria de ordem pública, não havendo óbice para o seu conhecimento e modulação a qualquer tempo e grau de jurisdição;
(ii)
é equivocada a decisão agravada ao determinar a incidência dos juros de mora a partir da mora da executada em efetuar o pagamento quando intimada para tanto;
(iii)
a sentença e o acórdão determinou a sua incidência sobre o valor da causa principal, com a incidência da correção monetária e juros legais;
(iv)
a incidência dos honorários deve se dar ao final, após corrigir o valor da causa (juros e correção monetária), para depois incidir o percentual fixado, ou seja, os juros de mora devem incidir sobre valor da causa atualizado desde a data da citação;
(v)
a liquidação/apuração dos honorários definidos em sentença não pode ser confundida com atualização dos honorários fixados em quantia certa, que aí sim os juros não poderiam retroagir, já que até a intimação para pagamento não haveria que se falar em mora; e
(vi)
eventualmente, em se entendendo pela inaplicabilidade dos juros moratórios a partir da citação, devem incidir a partir do trânsito em julgado.

Ao recepcionar o recurso, determinei o seu regular processamento, por não ter sido formulado pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou concessão de efeito suspensivo (Id 2586133).

Sendo certificado o decurso do prazo, em 20/06/2022, sem que fossem apresentadas as contrarrazões pelo agravado, determinei que fosse seja cadastrada no processo eletrônico, como advogada da parte agravada, a Dra. Carla Cristina Lopes Scotecci – OAB/ES 24.431, bem como que fosse refeita a intimação do agravado para contrarrazões, destinando-a a sobredita causídica (Id 2833726), o que foi devidamente atendido após abertura de chamado perante a Central de Serviços do Setor de TI – Tecnologia da Informação.

Por fim, foi certificada nos autos eletrônicos a intimação da advogada indicada pelo agravado para o seu recebimento (Id 2878279), bem como o decurso do prazo sem que houvesse manifestação (Id 2878277).

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Vladimir Salles Soares
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES (Id 2541605, p. 10/11), integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 2541611, p. 1/3) que, nos autos da “
ação ordinária
” ajuizada por
Skip's Indústria e Comércio Ltda.
em face de
Cia. Itauleasing de Arrendamento Mercantil
, em
execução de honorários sucumbenciais
, acolheu a impugnação ofertada pelo executado.

Nas razões recursais (Id 2541273), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
os juros de mora, por ser consequência legal da condenação principal, é considerada matéria de ordem pública, não havendo óbice para o seu conhecimento e modulação a qualquer tempo e grau de jurisdição;
(ii)
é equivocada a decisão agravada ao determinar a incidência dos juros de mora a partir da mora da executada em efetuar o pagamento quando intimada para tanto;
(iii)
a sentença e o acórdão determinou a sua incidência sobre o valor da causa principal, com a incidência da correção monetária e juros legais;
(iv)
a incidência dos honorários deve se dar ao final, após corrigir o valor da causa (juros e correção monetária), para depois incidir o percentual fixado, ou seja, os juros de mora devem incidir sobre valor da causa atualizado desde a data da citação;
(v)
a liquidação/apuração dos honorários definidos em sentença não pode ser confundida com atualização dos honorários fixados em quantia certa, que aí sim os juros não poderiam retroagir, já que até a intimação para pagamento não haveria que se falar em mora; e
(vi)
eventualmente, em se entendendo pela inaplicabilidade dos juros moratórios a partir da citação, devem incidir a partir do trânsito em julgado.

Inexistem preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, daí porque avanço ao mérito recursal que versa, em linhas gerais, sobre o
termo inicial dos juros moratórios
nas execuções de honorários advocatícios sucumbenciais. Vejamos.

Verificado o trânsito em julgado da sentença proferida no processo de cognição (Id 2541540, p. 10), o douto advogado da demandante iniciou a execução dos honorários sucumbenciais arbitrados em seu favor, apontando como devida a esse título a quantia de R$ 68.226,47 (sessenta e oito mil duzentos e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos), que corresponderia, de acordo com seus cálculos, ao valor principal (R$ 50.566,60), acrescidos de correção monetária e de juros moratórios desde o ajuizamento da ação (Id 2541540, p. 14), que foram atualizados em 10/09/2014 (R$ 89.343,20) e em 05/10/2016 (R$ 134.345,49), conforme Id's 2541540, p. 19 e 2541622, p. 5), após o julgamento do
agravo de instrumento nº
0007664-71.2015.8.08.0030
por esta egrégia Quarta Câmara Cível que, em suma, confirmou o direito do exequente aos honorários sucumbenciais pleiteados (Id 2541543, p. 12/14).

Em sua impugnação (Id 2541548, p. 1/5), o ora agravado alegou sofrer excesso de execução, ocasionado pela incorreção do termo inicial dos juros moratórios, de modo que o montante devido, segundo seus cálculos, seria de
R$ 87.437,23
(oitenta e sete mil quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e três centavos) em maio de 2019, já com o rateio determinado na decisão monocrática proferida por este egrégio Tribunal ao apreciar a
apelação cível
interposta (Id 2541432).

Por fim, foi proferida a decisão que acolheu a impugnação ofertada para, reconhecendo o excesso de execução, determinar que correção monetária incida a partir do ajuizamento da ação e os juros de mora sejam contados da “
mora da parte executada em efetuar o pagamento quando intimada para tanto
” (Id 2541605, p. 10/11), em face do que se insurge o ora agravante sob a alegação de que seus cálculos estão corretos e não demandam os ajustes determinados na decisão agravada.

Feita essa breve síntese, passo a incursionar na matéria submetida ao crivo deste Órgão Colegiado e, desde logo, esclareço não haver controvérsia quanto ao
termo inicial da correção monetária
, já que, estabelecido o valor da causa como base de cálculo para aplicação do percentual devido,
a sua incidência deve mesmo se dar desde o ajuizamento da demanda
, a fim de preservar o poder aquisitivo da moeda, tal qual determinado na decisão agravada.

A controvérsia reside no termo inicial dos juros moratórios e, a meu ver, deve ser solucionada à luz da jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que são devidos
a partir do momento em que o devedor deixa de pagar voluntariamente o montante
, uma vez que, somente após o decurso do prazo para pagamento espontâneo, estará o executado em mora quanto à importância devida, o que descortina o acerto da decisão recorrida também neste particular.

Confira-se:

“(...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
o termo inicial dos juros moratórios na cobrança de honorários de sucumbência é a data em que o executado é intimado para pagamento na fase de cumprimento da sentença, caso a obrigação não seja adimplida de forma voluntária
. Já a correção monetária tem incidência a partir da data do arbitramento da verba honorária, ou de sua majoração, como ocorrido na hipótese.

3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos”.

(STJ, Terceira Turma, EDcl no AgRg no REsp nº 1.563.325/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 21/02/2017, DJe 07/03/2017)

“(...) 1.
O termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência é a data da intimação do executado para o adimplemento da obrigação
. Precedentes desta Corte.

2. Agravo interno não provido”.

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 965.471/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 20/10/2016, DJe 28/10/2016)

“(...) 1.- A jurisprudência deste Tribunal é iterativa em reconhecer que,
na cobrança de honorários sucumbenciais, o termo inicial dos juros moratórios é o da data da citação do executado no processo de execução de honorários advocatícios que eventualmente venha a ser proposto
.

2.- Os honorários advocatícios arbitrados em valor fixo, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, sofrem correção monetária a partir do seu arbitramento. Precedentes.

3.- Embargos de Declaração acolhidos para sanar omissão quanto ao termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária, sem alteração, contudo, no mérito do julgado”.

(STJ, Terceira Turma, EDcl no AgRg no AREsp nº 249.813/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 28/05/2013, DJe 20/06/2013)

“(...) 3. Em se tratando de honorários advocatícios sucumbenciais,
o termo inicial dos juros moratórios é a data intimação do executado para a fase de cumprimento da sentença a ser eventualmente iniciada caso não seja voluntariamente adimplida a obrigação
4. (...)”

(STJ, Terceira Turma, EDcl no REsp nº 1.423.288/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 18/12/2014, DJe 05/02/2015)

Com isso, devem ser refeitos os cálculos pela Contadoria do Juízo a fim de que os juros moratórios sobre os honorários advocatícios sucumbenciais incidam a partir da data da intimação do executado para cumprimento voluntário da obrigação.

Com tais considerações,
conheço do
agravo de instrument
o e lhe nego provimento
.

É como voto!

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – PRECEDENTES DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
)
A controvérsia reside no termo inicial dos juros moratórios e deve ser solucionada à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que são devidos a partir do momento em que o devedor deixa de pagar voluntariamente o montante, uma vez que, somente após o decurso do prazo para pagamento espontâneo, estará o executado em mora quanto à importância devida, o que descortina o acerto da decisão recorrida também neste particular.

2)
Devem ser refeitos os cálculos pela Contadoria do Juízo a fim de que os juros moratórios sobre os honorários advocatícios sucumbenciais incidam a partir da data da intimação do executado para cumprimento voluntário da obrigação.

3)

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
negar provimento ao agravo de instrumento
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.